Tribunal: TJMT
Processo: 1026989-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026989-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CHAVES FERNANDES - CPF: 051.015.101-90 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), MARICA TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 31.548.241/0001-01 (EMBARGADO), MR TOP FLY - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 26.290.303/0001-80 (EMBARGADO), AERO MARICA TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 28.639.556/0001-41 (EMBARGADO), BENY MACHADO BALABRAM - CPF: 074.193.116-84 (ADVOGADO), AERO MARICA TAXI AEREO LTDA. - CNPJ: 28.639.556/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TELLES ASSAD - CPF: 600.257.607-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MR TOP FLY - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA - CNPJ: 26.290.303/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Recurso contra acórdão que deu parcial provimento para reduzir honorários sucumbenciais ao mínimo legal, após aplicação por analogia do art. 338, p.u., do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar:

(i) se o acórdão incorreu em omissão ao não diferenciar erro de cadastramento de equívoco na indicação da parte ré;

(ii) se a aplicação do princípio da razoabilidade justificaria o afastamento da verba honorária fixada.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada aplicou, por analogia, o art. 338, p.u., do CPC, ao reconhecer que a atuação processual da parte indevidamente indicada — ainda que decorrente de equívoco cadastral — ensejou a contratação de advogado e apresentação de defesa, legitimando, portanto, a imposição de honorários com base no princípio da causalidade.

4. A redução do percentual para o mínimo legal demonstra o reconhecimento das peculiaridades do caso concreto e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A insurgência revela inconformismo com o conteúdo da decisão, hipótese que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento estabelecidas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeição dos embargos de declaração.

Tese de julgamento
:

"1. A fixação de honorários sucumbenciais em razão de erro na formação do polo passivo, ainda que decorrente de equívoco no cadastramento no PJE, é cabível quando comprovada a necessidade de manifestação processual da parte indevidamente citada.

2. A ausência de omissão ou obscuridade no acórdão impede o manejo de embargos de declaração com o fim de rediscutir fundamentos já enfrentados pela decisão colegiada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 8º, 338, p.u., e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para reduzir os honorários sucumbenciais para 3% sobre o valor atualizado da demanda.

O embargante aponta omissão no
decisum
, argumentando que não foi considerado que a situação decorreu de mero erro de cadastro, não se enquadrando na hipótese do art. 338 do CPC, e que que a aplicação do princípio da razoabilidade (art. 8º do CPC) deveria afastar a condenação em honorários.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto foi aplicado
por analogia o art. 338, parágrafo único, do CPC, que trata da substituição do réu quando reconhecida sua ilegitimidade passiva.

O art. 8º do CPC, invocado pelo embargante, estabelece que "
ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
".

O embargante afirma que
é necessário distinguir entre a situação prevista no art. 338 do CPC - em que há indicação errônea da parte ré na petição inicial - e o caso dos autos, em que houve erro de cadastramento no sistema eletrônico, estando a parte corretamente identificada
n
a petição.

Contudo, independentemente da natureza do erro, o fato é que a empresa erroneamente citada
teve de

comparecer
em juízo, contratando advogado e apresentando contestação, o que justifica a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

O acórdão embargado, ao reduzir
essa verba
para o patamar mínimo previsto no art. 338, parágrafo único, do CPC (3% sobre o valor da causa), já considerou a peculiaridade da situação e aplicou solução equitativa, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero
inconformismo d
o
embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025